Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REQUISITO NÃO SATISFEITO. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido.

2. O requisito da impugnação específica aos fundamentos da sentença tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade.

3. A mera repetição das razões recursais, sem que fiquem claros os fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada, não basta para o conhecimento do recurso.

4. A lei processual determina que o Poder judiciário, ao analisar o recurso de agravo, aplique multa em duas hipóteses: 1) agravo manifestamente inadmissível; 2) agravo julgado improcedente em votação unânime: "art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

5. Na segunda hipótese, o dispositivo é claro que basta a improcedência do recurso de agravo em decisão unânime. De qualquer modo, na hipótese, os argumentos apresentados são manifestamente improcedentes.

6. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicação de multa.